Tribunal: TJMT
Processo: 1096711-70.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096711-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEDINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 559.201.791-04 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ATRIBUIÇÃO AO RÉU.

PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos,
e
condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de resposta ao pedido administrativo caracteriza pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios; e (
ii
) saber a quem incumbe o pagamento das custas processuais
.

III. Razões de decidir

3. A apresentação dos documentos com a contestação afasta a configuração de pretensão resistida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo
suficiente a inércia na via administrativa para justificar a condenação em honorários advocatícios.

4. A controvérsia acerca da validade ou suficiência dos documentos exibidos não interfere na caracterização da resistência, constituindo matéria própria de ação
de conhecimento
autônoma.

5. O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à propositura da demanda, de modo que a recusa administrativa justifica a imputação das custas processuais ao réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação dos documentos na contestação afasta a caracterização de pretensão resistida, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios. 2. A recusa ou inércia na via administrativa atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao réu o pagamento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §10, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação nº 1024871-05.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação de exibição de documentos julgada procedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante
defende a necessidade de re
distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que, ao contrário do consignado na sentença, houve pretensão resistida por parte do banco apelado, uma vez que foi devidamente notificado extrajudicialmente e permaneceu inerte por mais de 60 dias, forçando-a a buscar a tutela jurisdicional.

Defende que, em atenção ao princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos. Cita jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça para corroborar a tese de que a inércia administrativa configura resistência e atrai a condenação em honorários.

Pugna
pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, invertendo-se a condenação das custas processuais e fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos, além da majoração em sede recursal.

I
ntimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento do STJ, neste tipo de demanda a condenação
do réu
ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida, o que, no entanto, não se configura apenas com a ausência de resposta ao
prévio

pedido
administrativo.

No caso concreto, a documentação foi apresentada junto com a contestação,
e o argumento da apelante de que o contrato anexado não possui assinatura válida não é suficiente para descaracterizar a apresentação, visto que se trata de questão a ser discutida em ação de conhecimento
própria.

Desse modo, foi atendido o pedido de exibição de documento, o que afasta
a condenação à verba honorária
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020, sem grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO
RESISTIDA .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA
JUDICIAL .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385316120258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – JULGADOS DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

(TJMT - AP
1024871-05.2022.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
10/04/2024
)

Por outro lado, as custas processuais devem ser pagas pelo apelado,
pois
em virtude da recusa na via administrativa
, d
eu causa à propositura da demanda
,

(princípio da causalidade).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso

para inverter o ônus
da
sucumbência e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026